Tribunal: TJPA
Processo: 0802604-02.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2021-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802604-02.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DO PERPETUO SOCORRO BARBOSA MORAIS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR MATÉRIAS QUE JÁ FORAM OBJETO DE ANÁLISE A QUANDO DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

1-

Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão da embargante de rediscutir a matéria.

2-

Conforme se depreende, o julgado ora vergastado tratou todos os pontos relevantes da demanda, tendo devidamente fundamentado a matéria recursal relativa à tutela de urgência requerida pela autora, tendo salientado haver
indícios do caráter urgente da realização do tratamento pleiteado pela requerente, até mesmo para que não houvesse risco da doença se expandir.

3-

Ressalta-se, como bem colocado no v. acórdão embargado, que mesmo havendo período de carência a ser cumprido, a situação descrita no laudo médico retratava situação de emergência, o que torna obrigatória a cobertura de atendimento, nos termos do art. 35-C, I da Lei 9.656/98.

4-

Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1026, §2º do CPC, por não vislumbrar o caráter protelatório dos declaratórios.

5-

Recurso conhecido e desprovido, prequestionando-se, entretanto, toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como ora embargante
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e ora embargada
MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO BARBOSA MORAIS DE OLIVEIRA
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores m
embros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade
, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO
(ID Nº. 5773299), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão (ID Nº. 5773299)
,
cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – NECESSIDADE DE REFORMA - PACIENTE DIAGNOSTICADA COM CARCINOMA ESPINOCELULAR (CEC) DE LÍNGUA RECIDIVADO – FORNECIMENTO DO TRATAMENTO - URGÊNCIA RELATADA POR MEIO DE LAUDO MÉDICO – CUSTEIO POR PARTE DO PLANO DE SAÚDE – PREVALÊNCIA DA SAÚDE E DA VIDA DA PACIENTE EM DETRIMENTO AOS INTERESSES ECONÔMICOS DA OPERADORA - PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA LIMINAR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1-Analisando detidamente os autos, comungo do mesmo entendimento a quando da análise da liminar, segundo o qual restou constatado que a autora, ora agravada, fora diagnosticada com carcinoma espinocelular (CEC) de língua recidivado (doença de grande volume), tendo o recente laudo médico juntado aos autos principais (ID Nº. 24339779), relatado que pelo fato da doença ter apresentado quadro grave de grande recidiva sistêmica, indicava o tratamento com urgência. 2- Nessa esteira de raciocínio, no presente caso, há
indícios do caráter urgente da realização do tratamento pleiteado pela autora, até mesmo para que não haja risco da doença se expandir.
3-
Assim, mesmo havendo período de carência a ser cumprido, independentemente do início da vigência do contrato, a situação descrita no aludido documento retrata situação de emergência, sendo obrigatória a cobertura de atendimento, nos termos do art. 35-C, I da Lei 9.656/98
. 4-Ademais, conforme ressaltado pelo próprio Juízo de 1º grau, mostra-se obrigatória a cobertura do atendimento de urgência e emergência que implique risco imediato à vida ou à higidez física do paciente, independentemente do prazo de carência estabelecido no contrato, ainda que o paciente haja declarado a existência de doença preexistente. 5-De outro modo, embora possam existir, de fato, cláusulas contratuais restritivas aos direitos dos consumidores (art. 54, § 4.º do CDC), revela-se aqui abusiva e ilegal a previsão que desobriga a operadora de fornecer a assistência médica expressamente prescrita em laudo médico, posto que imprescindível ao tratamento da segurada/agravada. 6-Desta feita, entre os bens jurídicos envolvidos - interesse econômico da agravante, por um lado, e a manutenção da saúde e da vida da agravada, deve prevalecer o segundo, eis que irreparável, de sorte que, não há que se falar em perigo de irreversibilidade da tutela deferida, pois, nada impede que a operadora de saúde agravante de buscar, posteriormente, pelas vias adequadas, a reparação por danos eventualmente sofridos, se verificado que não procedem os pleitos deduzidos pela autora. 7-Recurso conhecido e provido.”

Alega a embargante que o v. acórdão restou omisso em relação ao fato de que o quadro clínico da autora, ora embargada, não é resultante de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional, afirmando, portanto, não está caracterizada a hipótese de urgência.

Aduz no que se refere a possibilidade de enquadramento no conceito de emergência que o tratamento oncológico para um portador de câncer, apesar de primordial, não se trata de atendimento cuja ausência implicaria em risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente em curto prazo, como o conceito definido na lei.

Ressalta que tais elementos necessitam de expressa análise e manifestação, uma vez que configuram a justificativa para a negativa do procedimento requerido.

Salienta que em caso de manutenção do acórdão recorrido, requer que sejam os Embargos acolhidos para fins de prequestionamento dos dispositivos legais acima indicados, com vistas a interposição de futuros Recursos perante os Tribunais Superiores.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja sanado o vício apontado.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 5801901), a embargada refuta todos os argumentos trazidos pela ora recorrente, pugnando pela manutenção do decisum, bem como pela aplicação de multa por manifesto recurso protelatório.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão da embargante de rediscutir a matéria.

Conforme se depreende, o julgado ora vergastado tratou todos os pontos relevantes da demanda, tendo devidamente fundamentado a matéria recursal relativa à tutela de urgência requerida pela autora, tendo salientado haver
indícios do caráter urgente da realização do tratamento pleiteado pela requerente, até mesmo para que não houvesse risco da doença se expandir.

Ressalta-se, como bem colocado no v. acórdão embargado, que mesmo havendo período de carência a ser cumprido, a situação descrita no laudo médico retratava situação de emergência, o que torna obrigatória a cobertura de atendimento, nos termos do art. 35-C, I da Lei 9.656/98.

Ademais, observa-se que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1026, §2º do CPC, por não vislumbrar o caráter protelatório dos declaratórios.

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO, prequestionando, entretanto, toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

É COMO VOTO.

Belém, 25/08/2021